Tribunal: TJDFT
Processo: 0714321-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelações E Recurso Adesivo. Ação De Cobrança. Ônus Sucumbenciais. Distribuição Proporcional. Parcial Provimento.
I. Caso Em Exame
1. Apelações interpostas pelos réus e recurso adesivo pelos autores contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, divididos em 50% para cada lado.
II. Questão Em Discussão
2. A controvérsia cinge-se em determinar se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser proporcional ao êxito de cada parte.
III. Razões De Decidir
3. A análise dos pedidos e do resultado da perícia revela que os danos reclamados pelos autores não foram totalmente acolhidos, tendo a sentença reconhecido apenas 37% do valor inicialmente pleiteado. Essa discrepância justifica a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
4. A Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, restrita a ações de dano moral, não se aplica a danos materiais, onde os valores pleiteados se baseiam em orçamentos e laudos objetivos.
IV. Dispositivo
5. Recurso adesivo improvido. Apelações providas para redistribuir os ônus de sucumbência entre as partes, fixados em 37% para os réus e 63% para os autores.